Tribunal: STF
Processo: Ext 1738
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo de Portugal em desfavor de André Machado Costa, por meio do Oficio 42588-22, para que cumpra no referido País a pena de 3 anos, 5 meses e 28 dias de prisão pela prática do delito de furto qualificado na forma tentada. 



    Consta dos autos: (i) mandado de detenção internacional, expedido em 19/11/2021 pelo Juízo Central da Comarca de Aveiro (fls. 9v/11); (ii) certidão de trânsito em julgado (fl. 12); (iii) sentença condenatória e acórdão proferidos em desfavor do extraditando (fls. 12-/4l); e (iv) cópia da legislação penal portuguesa aplicável ao caso (fls. 50/57). 



    A prisão foi decretada nestes autos, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, com posterior interrogatório. Nomeada a Defensoria Pública da União para assistência do extraditando, foi comunicada a intenção de entrega voluntária (doc. eletrônico 26).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência do pedido (doc. eletrônico 26).



    É o relatório.



    Preliminarmente, anoto que é pacífico o entendimento nesta Suprema Corte quanto à possibilidade de decisão monocrática nas hipóteses de extradição voluntária (vide, Ext. 1.530/DF, relatoria da Ministra Cármen Lúcia).



    Na sequência, sublinho que a Lei de Migração (Lei 13.445/2017), combinada com a Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP, firmada na Cidade da Praia, República do Cabo Verde, em 23/11/2005, promulgada pelo Decreto 7.935/2013, são as balizas principais que ditam o due process of law neste pleito.



    Observo que a norma do art. 87 da Lei 13.445/2017 assenta que "o extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.” 



    No caso, verifica-se a dupla tipicidade, considerando que os delitos de furto possuem previsão em ambos os ordenamentos. Quanto à dupla punibilidade, a pretensão executória não está prescrita conforme a legislação brasileira, porquanto a pena aplicada foi de 3 anos e 5 meses de reclusão e o prazo prescricional é de 8 anos (art. 109, IV, e art. 110, ambos do Código Penal brasileiro). No caso, o acórdão transitou em julgado em 5/5/2021, razão pela qual a prescrição somente ocorrerá a partir de 4/5/2029. De igual modo, a pretensão executória não se encontra prescrita sob a ótica da legislação do direito alienígena, consoante informado pelo Estado requerente, in verbis: O extraditando tem para cumprir 3 anos, 5 meses e 28 dias de prisão. Por aplicação do disposto no artigo 122º, nº 1, alínea c) e nº 2 do Código Penal, esta pena não se encontra extinta por efeito de prescrição (fls. 23/24 dos autos eletrônicos).



    Passando aos pressupostos do pleito formulado, destaco que o Estado requerente tem competência para tanto, porquanto a norma do art. 83, I, da Lei 13.445/17 estabelece como condição para extradição “ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado”. 



    Registro que, em matéria de extradição, o juízo cognitivo é limitado às suas legalidades formais (Ext. 1510, Rel. Min. Cármen Lúcia; Ext. 1530, Rel. Min. Luiz Fux), devido à subsistência, entre nós, do sistema de contenciosidade limitada, o qual circunscreve o thema decidendum nas ações de extradição passiva à análise dos pressupostos e das condições inerentes ao pedido formulado pelo Estado estrangeiro, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Na sequência, pontuo competir a Portugal processar e julgar os crimes imputados ao extraditando, razão pela qual encontra-se atendido o requisito do art. 83, I, da Lei 13.445/2017. Além disso, o Estado requerente qualifica-se verdadeiramente como uma democracia consolidada, cujas sólidas instituições asseguram, em juízo penal, a qualquer réu, as garantias jurídicas-processuais básicas reconhecidas pelas declarações internacionais de direitos.



    O extraditando está sujeito a julgamento no País de origem por órgãos do Poder Judiciário que se conformam às exigências impostas pelo princípio do juiz natural, em tudo compatíveis com as diretrizes que esta Suprema Corte tem firmado a propósito de tão relevante postulado constitucional.



    Ademais, as infrações penais atribuídas ao extraditando são desvestidas de qualquer natureza ideológica, fundadas exclusivamente em critérios de sua origem ou raça, constituindo delitos comuns, insuscetíveis de julgamento perante tribunais de exceção no Estado requerente, não se configurando o óbice à extradição disposto no art. 82, VII, da acima referida Lei.



    Desse modo, estão presentes os requisitos previstos no art. 87 da Lei 13.445/2017, razão pela qual homologo o pleito da defesa e julgo procedente o pedido formulado pelo Governo de Portugal, ficando deferida a entrega voluntária do extraditando ao Estado requerente.



    Comunicada a entrega, arquivem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator